Tribunal: STF
Processo: ARE 1525333
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. IMÓVEIS FUNCIONAIS RESIDENCIAIS. REGULARIDADE. TEMA 146 STF (RE 576321 QO-RG / SP) E SV 19.1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576321 QO-RG / SP (Tema 146) e nos termos da Súmula Vinculante 19: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.2. Após as alterações trazidas pela Lei Distrital 2.853/2001, que revogou a alínea 'b' do parágrafo primeiro do art. 2º da Lei Distrital 6.945/81, a Taxa de Limpeza Pública (TLP) no Distrito Federal passou a ser cobrada pela utilização de serviço público específico e divisível, adequando-se ao RE 576321 QO-RG / SP e tornando constitucional a sua cobrança.3. Em que pese a previsão de isenção da União da Taxa de Limpeza Pública, a lei exclui da isenção os imóveis destinados às residências de seus servidores (Leis 6.945/1981 e 6.466/2019), hipótese dos autos.4. A regularidade da notificação do lançamento do crédito tributário em questão é presumida, pois a correspondência é enviada ao próprio imóvel, não havendo prova de nulidade pelo recorrente.5. Apelação a que se nega provimento.6. Condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma da sentença (art. 85 do CPC), com acréscimo de mais 1% (um por cento), em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC)”. (eDOC 12, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 142, II; e 145, II, do texto constitucional, bem como Súmula Vinculante 19. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Taxa de Limpeza Pública constitui contraprestação por serviço público divisível e específico quando não diz respeito à limpeza de ruas e logradouros públicos.



    Argumenta-se que a Lei distrital 6.495/81, ao criar a Taxa de Limpeza Pública (TLP) no Distrito Federal, traz, como fato gerador, tanto a coleta de lixo residencial como a execução e a conservação de limpeza de vias e logradouros públicos.



    Alega-se que, nos termos da Súmula Vinculante 19, admite-se a cobrança de Taxa de Limpeza Pública exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação do lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Aduz-se assim que a hipótese dos autos afronta a referida súmula, tendo em vista a abrangência, também, de limpeza de logradouros públicos.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que a taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia, uma vez que não objetiva subsidiar o custeio de atividades indistintamente oferecidas aos administrados. Desse modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as taxas se comprometem com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública (TLP), prevista na Lei distrital 6.945/1981, ao argumento de que traz, como fato gerador, tanto a coleta de lixo residencial como a execução e a conservação de limpeza de vias e logradouros públicos.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Com relação à Lei Distrital nº 6.945/1981 que instituiu a Taxa de Limpeza Pública (TLP) no Distrito Federal, previa em seu art. 2º, parágrafo único, alínea ‘b’, que um dos serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da TLP, seria a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos, razão pela qual a taxa foi considerada inconstitucional no Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, em 27/12/2001, a Lei Distrital 2.853/2001 revogou a alínea 'b' do parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital 6.945/81. A partir de então, a TLP no Distrito Federal passou a ser cobrada pela utilização de serviço público específico e divisível, adequando-se à tese firmada no RE 576321 QO-RG / SP (Tema 146) e à Súmula Vinculante nº 19.



    No caso concreto, verifico que a cobrança da TLP é posterior à edição da Lei 2.853/2001. Ademais, o tributo incide sobre imóveis funcionais, ocupados por servidores públicos como residência. Portanto, não é hipótese de isenção tributária da União, nos termos da legislação regente.Além disso, a imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto (RE 613.287 AgR, rel. min. Luiz Fux, 1ª T, j. 2-8-2011, DJE 159 de 18-8-2011.)Em casos análogos, esse é o entendimento consolidado neste Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme ementas a seguir: (...)”. (eDOC 12, p. 3)



    Depreende-se do excerto acima transcrito que o Tribunal de origem assentou que a cobrança da TLP, na hipótese dos autos, é posterior à edição da Lei 2.853/2001, que revogou o art. 2º, parágrafo único, b, da Lei Distrital 6.945/81, momento em que a TLP no Distrito Federal passou a ser cobrada pela utilização de serviço público específico e divisível, nos moldes do determinado por esta Corte no Tema 146 e na Súmula Vinculante 19.



    Com efeito, esta Corte consolidou o entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, nos termos das Súmulas Vinculantes 19 e 29 da Corte, a seguir transcritas, respectivamente: 



    “Súmula Vinculante 19/STF: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



     



    “Súmula Vinculante 29/STF: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    Cabe ressaltar a jurisprudência desta Corte quanto à constitucionalidade das taxas cobradas em razão de serviços de destinação dos lixos ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar”. (RE 232.577 EDv, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 9.4.2010)



    Nesse contexto, entendo que assentado pelo Tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte a respeito da matéria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente